Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-57.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000453-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEILA CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 875.046.772-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 793) — OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico de
correção de persistência do canal arterial
, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
insuficiência cardíaca congestiva
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da
organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra sentença (Id. 110245594) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Sheila Cristina da Silva Pereira
,

contra si e o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa; ainda, que a obrigação sobrecarrega o ente municipal, porquanto “
além de suprir as necessidades de atenção básica à saúde, vê-se obrigado a arcar com custeios de tratamentos de alta complexidade
”.

Afiança que a obrigação deve ser direcionada unicamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos Enunciados nº 8 e 60, da Jornada de Direito da Saúde.

Contrarrazões de Sheila Cristina da Silva Pereira (Id. 110575011).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 111235957), opina pelo provimento, em parte, do recurso, para que “
seja observado o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização da ‘transferência para uma unidade hospitalar que disponha de médico cirurgião cardiovascular e hemodimicista, para realização de procedimento cirúrgico’, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. (Id. 110245594 – fls. 3/4).

Sheila Cristina da Silva Pereira, com trinta e oito (38) anos de idade, acometida de “
cardiopatia de longa data
”, apresenta insuficiência cardíaca congestiva (CID 10 I500), razão pela qual, necessita, com urgência, ser submetida ao procedimento cirúrgico de valva mitral e aórtica (Id. 110245563 – fls. 1), conforme documentos e solicitação médica:

[...] Laudo técnico e justificativa da internação

Paciente internada há 3 dias, com quadro de insuficiência cardíaca severa crônica, cardiomegalia, e persistência do forame arterial. Insuficiência mitral e aórtica com hipertensão pulmonar
; TC (
tomografia computadorizada
) do tórax de 29/12/2020;
tronco artéria pulmonar, artéria pulmonar D e E apresentando aumento significativo do calibre sem sinais de tromboembolismo
; [...].

Paciente avaliada hoje pela cardiologia Renato Somera CRM 7386, realizado ecodoppler em beira de leito, tração de ejeção ventrículo esquerdo 60% septo e PP Hipertrofiado importante dilação de câmara direita com PSAP estimada em 91.

Insuficiência aórtica importante, dilação de raiz da aorta
. HD:
hipertensão pulmonar grave tipo 2
.

[...]

Solicita cirurgia cardíaca
; orientado Dra. Fernanda Reguladora de Alta Floresta (Id. 110245565 – fls. 1). [sem negrito no original]

Receituário médico

[...]

Insuficiência cardíaca congestiva (CID 10 I500).

Paciente portadora de cardiopatia de longa data, segundo informação colhida, desde a sua infância, foi diagnosticada com cardiopatia. Foi internada aos 20 anos para tratamento do coração, mas a paciente não quis prosseguir no tratamento médico proposto.

Ao exame clínico atual, paciente consciente, lúcida, orientada no tempo e espaço, eupneica com 02 úmido sob cateter nasal contínuo. Se cansa facilmente aos pequenos esforços.

#Ecocardiograma:
hipertensão pulmonar; dilatação da aorta ascendente grau moderado; insuficiência moderada da valva mitral; insuficiência moderada da valva aórtica e dilatação do ventrículo esquerdo.

Paciente foi internada neste nosocômio dia 29/12/2021.

[...]

Cirurgia de valva mitral e aórtica.

[...]
Na central de regulação do Estado não há previsão
.

[...]

Pela comorbidade cardíaca a paciente já pode ser considerada inapta permanente para o trabalho.

[...] Prognóstico de vida muito ruim. (Id. 110245563 – fls. 1). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, trata-se de obrigação solidária
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Mudei de entendimento há algum tempo, porque embora exista solidariedade para intentar a ação a responsabilidade para o pagamento exclusiva do estado.

Dessa forma, tenho direcionado o cumprimento do pagamento para o estado, ou seja, tenho dado provimento ao recurso do município para excluir a responsabilidade de pagamento, conforme Tema 793 do STF.

Peço vista dos autos para elaboração do voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho entendimento que a obrigação é solidária, conforme a Constituição Federal e os Tribunais Superiores, e apenas nos casos de alta complexidade excluo o Município para direcionar a responsabilidade ao Estado.

Entretanto, aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADA O DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL) E O DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Luiz Carlos da Costa:

“
Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra sentença (Id. 110245594) proferida em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa; ainda, que a obrigação sobrecarrega o Município, porquanto “além de suprir as necessidades de atenção básica à saúde, vê-se obrigado a arcar com custeios de tratamentos de alta complexidade”.

Afiança que a obrigação deve ser direcionada unicamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos Enunciados nº 8 e 60, da Jornada de Direito da Saúde.

Contrarrazões de Sheila Cristina da Silva Pereira (Id. 110575011).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 110247965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 111235957), opina pelo provimento, em parte, do recurso, para que “seja observado o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso”.
”

Como dito,
Scheila Cristina da Silva Pereira
ingressou com ação judicial em desfavor do
Município de Alta Floresta
e do
Estado de Mato Grosso
, objetivando compelir os entes a providenciarem, com urgência, devido ao grave quadro clinico, a transferência via UTI aérea, do Hospital Municipal de Alta Floresta para uma unidade hospitalar que dispusesse de médico cirurgião cardiovascular e hemodimicista, para realização de procedimento cirúrgico.

O pedido liminar foi deferido parcialmente em sede de plantão judicial (ID 110245566 – Pág. 1 e 2), e a sentença foi de procedência, para tornar definitiva a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos,
solidariamente
, para que
providenciem, a imediata a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização da “transferência para uma unidade hospitalar que disponha de médico cirurgião cardiovascular e hemodimicista, para realização de procedimento cirúrgico”, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. (ID 110245594 – Pág. 1 a 3)

No recurso de apelação, o Município de Alta Floresta arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, e no mérito, que a responsabilidade pelo disponibilização do tratamento é de exclusividade do Estado (procedimento média/alta complexidade), cabendo a sua exclusão da determinação de cumprimento da obrigação, ou, que o cumprimento seja redirecionado, primeiramente ao ente estatal, nos termos do Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde e atual jurisprudência pátria, em especial no tocante a eventual bloqueio judicial.

PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Com base nessas premissas,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Restou provado que o atendimento/procedimento indicado à paciente é imprescindível, devido risco de morte oriundo das doenças que a acomete, conforme anotado pelo profissional médico que a atendeu na unidade hospitalar (ID Num. 110245563 - Pág.1), vejamos:

“4.Qual o procedimento adequado para o tratamento de saúde da paciente?

CIRURGIA DA VALVAS MITRAL E AORTICA

5.
Há regulação para a paciente
? Onde? Há previsão de transferência?

SIM. NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO. NÃO HÁ PREVISAO
.

6.
Há necessidade de consulta com especialista? Qual especialidade?

SIM, COM CIRURGIA CARDIOVASCULAR – MEDICO HEMODINAMICISTA

7.O caso da paciente é de urgência/emergência?

URGENCIA

(...)

9.
Há risco de morte
, caso não realizado o procedimento adequado?

SIM
. PROGNOSTICO DE VIDA É MUITO RUIM

10. O Hospital Regional de Alta Floresta/MT tem estrutura e quadro médico para fornecer o tratamento indicado à paciente?

O HRHFAS NÃO TEM ESTRUTURA
.

11. Na hipótese de remoção necessária para outra unidade, qual é a forma de transporte indicada? Aéreo ou terrestre? É necessária UTI aérea?

UTI AÉREA
.”
Destaquei.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Verifica-se que o Município cumpriu o seu dever ao efetuar a regulação perante o Estado
(ID
110245563 - Pág. 1, ID 110245564 - Pág. 2, 110245565 - Pág. 1, ID 110247952 – Pág. 1 a 5)
,
e o ente estadual deixou de fornecer o atendimento médico que era de sua obrigação (alta e média complexidade).

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, para
DAR PROVIMENTO

ao apelo do Município de Alta Floresta, para reformar a sentença, em parte, para julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

É caso de alta complexidade?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes pares,

Retifiquei meu voto a fim de corrigir erro de fato. Por esta razão, suspendo o julgamento dos presentes autos e submeterei à composição originária da Câmara e se houver divergência, ao quórum ampliado.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO, DIANTE DA SOLICITAÇÃO DO RELATOR DE REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização da ‘transferência para uma unidade hospitalar que disponha de médico cirurgião cardiovascular e hemodimicista, para realização de procedimento cirúrgico’, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Várzea Grande, (data registrada pelo sistema).

José Luiz Leite Lindote

Juiz de Direito. (Id. 110245594 – fls. 3/4).

Nada obstante a Secretaria da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ter intimado o Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões (Id. 110247956), é necessário esclarecer que o recurso foi interposto tão somente pelo Município, razão pela qual o Estado não é apelado.

Prossigo.

Sheila Cristina da Silva Pereira, com trinta e oito (38) anos de idade, por apresentar
insuficiência cardíaca congestiva (CID 10 I50.0)
, necessita, com urgência, de ser submetida ao procedimento cirúrgico de
correção de persistência do canal arterial (código 04.06.01.040-4)
, conforme documentos e solicitação médica

[...] Laudo técnico e justificativa da internação

Paciente internada há 3 dias, com quadro de insuficiência cardíaca severa crônica, cardiomegalia, e persistência do forame arterial. Insuficiência mitral e aórtica com hipertensão pulmonar
; TC (
tomografia computadorizada
) do tórax de 29/12/2020;
tronco artéria pulmonar, artéria pulmonar D e E apresentando aumento significativo do calibre sem sinais de tromboembolismo
; [...].

Paciente avaliada hoje pela cardiologia Renato Somera CRM 7386, realizado ecodoppler em beira de leito, tração de ejeção ventrículo esquerdo 60% septo e PP

Hipertrofiado importante dilação de câmara direita com PSAP estimada em 91.

Insuficiência aórtica importante, dilação de raiz da aorta
. HD:
hipertensão pulmonar grave tipo 2
.

[...]

Solicita cirurgia cardíaca
; orientado Dra. Fernanda Reguladora de Alta Floresta (Id. 110245565 – fls. 1). [sem negrito no original]

Receituário médico

[...]

Insuficiência cardíaca congestiva (CID 10 I500).

Paciente portadora de cardiopatia de longa data, segundo informação colhida, desde a sua infância, foi diagnosticada com cardiopatia. Foi internada aos 20 anos para tratamento do coração, mas a paciente não quis prosseguir no tratamento médico proposto.

Ao exame clínico atual, paciente consciente, lúcida, orientada no tempo e espaço, eupneica com 02 úmido sob cateter nasal contínuo. Se cansa facilmente aos pequenos esforços.

#Ecocardiograma:
hipertensão pulmonar; dilatação da aorta ascendente grau moderado; insuficiência moderada da valva mitral; insuficiência moderada da valva aórtica e dilatação do ventrículo esquerdo.

Paciente foi internada neste nosocômio dia 29/12/2021.

[...]

Cirurgia de valva mitral e aórtica.

[...]
Na central de regulação do Estado não há previsão
.

[...]

Pela comorbidade cardíaca a paciente já pode ser considerada inapta permanente para o trabalho.

[...] Prognóstico de vida muito ruim. (Id. 110245563 – fls. 1). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (Trecho do julgamento de 9 de agosto de 2022: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acórdão pendente de confecção e publicação). [sem negrito no original]

De acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SIGTAP, o
procedimento cirúrgico de
correção de persistência do canal arterial (código 04.06.01.040-4)
é classificado como
média e alta complexidade
.

Logo, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para exclusivamente direcionar ao Estado de Mato Grosso, que suportará o ônus dela decorrente, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022